Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-13.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Prestação de serviços. Administração condominial. Cobrança de multa por resolução imotivada, tendo em vista o alegado descumprimento do prazo de aviso prévio contratualmente previsto. Notificação enviada pelo condomínio, contudo, quatro dias antes do término do ciclo contratual em curso, que teve por fundamento a resolução motivada do ajuste, caso em que desnecessária a observância de prazo de

Ementa:
Prestação de serviços. Administração condominial. Cobrança de multa por resolução imotivada, tendo em vista o alegado descumprimento do prazo de aviso prévio contratualmente previsto. Notificação enviada pelo condomínio, contudo, quatro dias antes do término do ciclo contratual em curso, que teve por fundamento a resolução motivada do ajuste, caso em que desnecessária a observância de prazo de antecedência para a comunicação. Justa causa devidamente evidenciada. Condomínio que, na sequência, ajuizou demanda de prestação de contas em face da administradora, julgada procedente quanto à primeira fase do procedimento, impondo a prestação de contas desde o início da relação jurídica. Decisão transitada em julgado. Fato suficiente para a demonstração, abstraído o resultado decorrente da análise das contas a serem prestadas, do inexato cumprimento das obrigações a cargo da administradora. Multa não devida. Demanda improcedente. Sentença reformada. Apelação do condomínio-réu provida para tal fim.